Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do apelante quando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime imputado na denúncia.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na Delegacia e em Juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.